Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL NÃO APLICÁVEL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio das despesas de internação da beneficiária para realização do parto e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. Alegação de que a internação não caracterizaria situação de urgência ou emergência, não afastando a aplicação da carência contratual de 300 dias para partos a termo.
3. Argumento de inexistência de dano moral, por não haver ato ilícito ou agravamento da condição de saúde da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a internação da autora para realização do parto se enquadra na hipótese de urgência/emergência, afastando a carência contratual, (ii) se houve negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde e (iii) se está correto o arbitramento da compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula 608 do STJ.
6. O parto da autora foi prescrito em caráter de urgência devido à gravidez de alto risco e ao peso fetal superior ao percentil P90, demonstrando necessidade de internação imediata, conforme relatório médico anexado aos autos.
7. O artigo 35-C, I, da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência, definindo-os como aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, independentemente do prazo de carência.
8. A negativa de cobertura pelo plano de saúde configurou falha na prestação do serviço, agravando o sofrimento psicológico da beneficiária em momento de extrema vulnerabilidade, caracterizando dano moral compensável.
9. O valor fixado para compensação por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a reprovabilidade da conduta da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O afastamento da carência contratual de 300 dias para partos a termo é obrigatório nos casos em que o parto é indicado em caráter de urgência/emergência, conforme o artigo 35-C da Lei no 9.656/98. A negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/98, arts. 12, V, "c"; 35-C, I.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, I; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; Súmula 597; AgInt no AREsp 2.733.383/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN 20/12/2024; e AgInt no AREsp 2.502.966/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 09/12/2024, DJEN 12/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1875068, 0705223-94.2023.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 05/06/2024, DJe 17/06/2024; Acórdão 1804014, 0721392-93.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 13/12/2023, DJe 08/02/2024; Acórdão 1847009, 07037586520238070002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 10/04/2024, DJe 07/05/2024; Acórdão 1928296, 0738172-92.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 25/09/2024, DJe 15/10/2024; Acórdão 1902566, 0740067-82.2023.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 31/07/2024, DJe 30/08/2024; e Acórdão 1816406, 0721181-41.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 15/02/2024, DJe 02/03/2024.